Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO DE JULGAMENTO CITRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. ENTREGA A TERCEIRO DE DADOS SIGILOSOS E CARTÃO BANCÁRIO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA DA SEGURANÇA DAS OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO DÉBITO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz não é obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente, segundo a sua convicção, para proferir a decisão.
2. Não se cogita de nulidade da sentença, se o tema tido como omisso pode ser examinado pela instância revisora, tendo em vista o disposto no artigo 1.013, § 1o, do CPC, que dispõe que serão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
3. Na hipótese dos autos, a fraude perpetrada por terceiros não decorreu de falha na segurança do banco recorrente, mas, sim, da negligência do próprio correntista que, diante do ardil orquestrado pelos estelionatários, conhecido como “golpe do motoboy”, forneceu dados sigilosos, bem como entregou a terceiro seu cartão de uso pessoal e intransferível, com funções de débito e crédito, comprometendo, assim, a segurança dos sistemas de autenticação e validação das operações bancárias realizadas na conta do consumidor.
4. A fraude perpetrada por terceiro decorrente da exclusiva negligência do consumidor não constitui fortuito interno, sendo causa excludente de responsabilidade da instituição financeira, consoante artigo 14, §3o, II do CDC. Cabe ressaltar que as instituições financeiras esclarecem aos seus clientes que jamais devem promover a entrega do cartão ou dados pessoais para qualquer pessoa, ainda que supostos funcionários do banco.
5. O artigo 1o, da Resolução BACEN n. 4.549/2017, dispõe que o saldo devedor da fatura de cartão de crédito, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subsequente. Logo, não há ilicitude na conduta da administradora de cartão de crédito.
6. Recurso conhecido e desprovido.